Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Tese não apreciada sob o rito dos precedentes. Não cabimento. Agravo interno em recurso especial. Retenção de honorários contratuais por sociedade de advogados. Tema 1.175/STJ. Necessidade de autorização expressa dos substituídos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento a recurso especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.175 (REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF).

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.175/STJ se aplica às hipóteses em que a dedução dos honorários contratuais é postulada diretamente por sociedade de advogados contratada pelo sindicato; (ii) estabelecer se a ausência de autorização expressa dos substituídos impede a retenção dos honorários advocatícios sobre os valores da condenação, e (iii) analisar se houve ofensa ao artigo 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Não se analisa agravo interno interposto contra decisão que não apreciou tese não abarcada pelo paradigma.
4. O STJ firmou, no Tema 1.175, que é necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários, ainda que dispensada a apresentação de contrato individual, para que o sindicato retenha honorários contratuais sobre valores da condenação em cumprimento individual de sentença coletiva.
5. A jurisprudência consolidada entende que as obrigações assumidas pelo sindicato com sociedade de advogados não são automaticamente oponíveis aos substituídos, salvo se estes expressamente anuírem.
6. No caso concreto, o contrato de prestação de serviços foi firmado entre o SINDIRETA/DF e a sociedade de advogados, sem manifestação de vontade dos substituídos, o que inviabiliza a retenção dos valores nos autos do cumprimento individual.
7. As Cortes Superiores admitem a aplicação imediata de teses fixadas em precedentes qualificados, ainda que não haja trânsito em julgado.
8. A alegação de distinção entre os casos foi rejeitada, pois os fundamentos da agravante já foram enfrentados nos recursos repetitivos e não demonstram diferença jurídica relevante capaz de afastar a incidência do precedente.

IV. Dispositivo
9. Agravo interno conhecido em parte e, no ponto, não provido.